Tribunal: TJMT
Processo: 0009562-27.2012.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS - SANEAR
APELADO(S):
SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA

Número do Protocolo: 144674/2016
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS – DEMORA NO REPASSE DE VERBA FEDERAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AUTORIZA O ATRASO NO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LICITANTE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A demora no repasse de verbas oriundas da União Federal à pessoa jurídica de direito público municipal, não autoriza esta, na figura de licitante e contratante, a atrasar o pagamento para a empresa que cumpriu integralmente com sua obrigação avençada, sob pena de se configurar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

APELANTE(S):
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS - SANEAR
APELADO(S):
SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – SANEAR contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução fundada em título executivo extrajudicial opostos pela Autarquia Municipal em face da empresa Saint-Gobain Canalização LTDA, julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, apenas para reconhecer o excesso de execução, determinando por consequência, que os valores em atraso utilizem os parâmetros previstos na Lei nº 11.960/2009.
Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, já que os contratos que deram ensejo à propositura do feito executivo embargado foram firmados entre a União Federal na figura de Agente Financeiro, a Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT como Tomador, e o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – SANEAR “figurou apenas com interveniente anuente – agente promotor (executor da obra)”, de modo que não pode ser responsabilizado por eventual inadimplemento.
Assegura que “resta claro que o órgão financiador da obra é a União que faz a liberação das verbas para pagamento dos equipamentos, materiais e obras através da Caixa Econômica Federal S/A (...) sendo o recorrente apenas o agente repassador”.
Assevera que o Edital de Licitação dispõe claramente nos itens 1.1 e 1.2 “que os recursos para ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgoto sanitários do Município de Rondonópolis são exclusivos” de planejamentos específicos do Governo Federal como o Programa de Aceleração de Crescimento – PAC e Programa Saneamento para todos.
Afiança que a parte contrária ao aderir ao Edital, teve conhecimento antecipado que os equipamentos e materiais licitados seriam pagos com verbas dos Programas da União Federal, motivo pelo qual deveria ter impugnado o referido instrumento, todavia, assim não o fez.
Aduz que a pessoa jurídica contratante tinha total conhecimento de que os pagamentos seriam efetuados somente após o agente financiador, através da Caixa Econômica Federal, fazer a liberação do depósito na conta corrente da apelante.
Por fim, alega que a mora não lhe pode ser atribuída, uma vez que não contribuiu com qualquer ato omissivo ou comissivo para a ocorrência do atraso.
Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se consequentemente procedente os Embargos à Execução (fl. 210).
Não há contrarrazões, consoante se infere na certidão de fl. 242.
Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Extrai-se dos autos em apertada síntese, que na origem, a pessoa jurídica de direito público SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, publicou Edital de Licitação nº 005/2008, na Modalidade Pregão Presencial, tendo por objeto “aquisição de equipamentos e materiais para ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Rondonópolis-MT” (fls. 28 a 86).
Após a finalização do certame, a empresa Saint-Gobain Canalização Ltda sagrou-se vencedora, oportunidade em que firmou o contrato nº 044/2008 com a Autarquia Municipal (fl. 91 a 98), no entanto, a referida Entidade atrasou alguns pagamentos motivo pelo qual a pessoa jurídica de direito privado propôs na data de 16/02/2012, Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no valor inicial de R$ 371.226,88 (trezentos e setenta e um mil duzentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos) tendo por sustentáculo diversas duplicatas vencidas.
Posteriormente, a empresa credora emendou a inicial, informando a quitação de R$ 292.882,75 (duzentos e noventa e dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) requerendo o prosseguimento da execução quanto ao valor remanescente de R$ 31.849,93 (trinta e um mil oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos) (fls. 84 a 87, autos em apenso).
Devidamente citada no feito executivo, a Entidade autárquica opôs os presentes Embargos à Execução, argumentando em resumo: a) quitação integral dos valores; b) inexistência de mora; c) não contribuição para demora no pagamento; d) nulidade da execução em face da inexistência de títulos executivos hábeis, e ainda e) excesso de execução tendo em vista as taxas utilizadas a título de juros e correção monetária nos cálculos apresentados pela embargada.
Tal investida mostrou-se apenas parcialmente exitosa, pois a sentença não reconheceu o pagamento integral dos débitos, apenas acatando a premissa de excesso de execução, ordenando a utilização dos parâmetros determinados pela Lei nº 11960/2009.
Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono aos autos no ponto de interesse, excerto do decisum:
“(...) Ressalte-se que, analisando detidamente a ‘carta de anuência para baixa de protesto’, não encontra listada nenhuma das notas fiscais protestadas pela parte embargada, não podendo inferir-se que a referida carta de anuência teria dado quitação total do débito.
Nesse contexto, a parte embargante não se desincumbiu do ônus da prova a ela atribuído, de modo que a improcedência do pedido de declaração da extinção da obrigação pelo pagamento é medida que se impõe.
Por outro lado, a alegação de excesso de execução ao ser aplicada correção monetária mais juros de 1% ao mês, resta evidenciado no cálculo apresentado pelo embargado (fl. 87 do feito de Id n.º 707206).
(...)
Neste contexto, a procedência parcial dos embargos é medida que se impõe, devendo a Embargante apresentar no feito executivo cálculos na forma prevista na Lei n.º 11960/2009.
ISTO POSTO, nos termos da fundamentação acima exposta, que passa a integrar este dispositivo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS À EXECUÇÃO ofertados pelo SANEAR à Ação de Execução de Título Judicial que lhe move SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA, apenas para determinar que os cálculos de atualização no feito em apenso seja utilizado os parâmetros determinados pela Lei n.º 11960/2009” (...) (fls. 194 a 200).
Inconformada, a SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, interpôs o recurso de apelação em exame, defendendo apenas a tese de não responsabilidade pela mora, visto que o inadimplemento se deu em razão da demora no repasse de verbas oriundas da União Federal, não podendo tal ônus recair sobre si.
Sem razão a apelante.
Isso porque, muito embora haja a previsão tanto no Edital de Licitação nº 005/2008 (fls. 28 a 86) como no Contrato Administrativo nº 044/2008 (fl. 91 a 98) de que a aquisição dos materiais seriam pagos “com Recursos do Programa Saneamento para Todos e Programa de Aceleração de Crescimento” – PAC, notórios planos do Governo Federal, tal fato não possui o condão de afastar a responsabilidade da Autarquia Municipal.
Com efeito, a demora no repasse da verba Federal à Entidade Municipal, não pode prejudicar a empresa contratada que de maneira inconteste, entregou todos os materiais conforme o pactuado, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público.
Sob essa perspectiva, é de se registrar que o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, não é absoluto, devendo ser examinado conjuntamente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Significa dizer de outro modo, que a Administração Pública não pode corroborar com o inadimplemento das obrigações assumidas em detrimento do particular, que executou o objeto do contrato e atuou com boa-fé no decorrer da contratação, fundamento que se aplica aos contratos administrativos em face do disposto no art. 54 da antiga Lei 8.666/93, vigente à época dos fatos:
“Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado”. (destaquei)
Por outro lado, é de se pontuar que, além da União Federal não integrar a relação processual, tampouco figurar no Edital de Licitação ou no Contrato Administrativo como parte contratante, inexiste no acordo firmado a previsão de qualquer cláusula que condicione a realização do ato de pagamento pelo fornecimento dos materiais ao repasse de recursos pelo Ente federativo à Autarquia Municipal ora apelante.
Nota-se, portanto, que o delonga imputável à União Federal no repasse de verbas destinadas ao cumprimento do convencionado, não pode servir de alicerce para o não pagamento ou pagamento tardio por parte da Administração Pública.
Nesse sentido, vejamos jurisprudência de demais Tribunais Pátrios:
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO, AMBAS PROPOSTAS PELO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA EM FACE DA EMPRESA APELADA. JUÍZO MONOCRÁTICO QUE PROFERIU SENTENÇA UNA, RESOLVENDO-AS EM CONJUNTO E JULGANDO OS FEITOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES. ANÁLISE CONCOMITANTE DOS RECURSOS, DE IDÊNTICO CONTEÚDO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO RECORRENTE E A EMPRESA RECORRIDA, APÓS SAGRAR-SE VENCEDORA EM LICITAÇÃO. EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE ENTREGUES PELA CONTRATADA AO ENTE FEDERATIVO. INADIMPLEMENTO DA MUNICIPALIDADE INCONTROVERSO NOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA ISENTA DE RESPONSABILIDADE PELA AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO EM RAZÃO DO ATRASO DE REPASSE DE VERBAS PELO GOVERNO FEDERAL, QUE SERIAM DESTINADAS AO PAGAMENTO DA MAIOR PARTE DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. UNIÃO QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO CONTRATUAL, TAMPOUCO EXISTINDO QUALQUER PREVISÃO NO TERMO DE QUE O ADIMPLEMENTO ESTARIA CONDICIONADO AO PRÉVIO REPASSE DE TAIS RECURSOS. RESPONSABILIDADE QUE NÃO PODE SER AFASTADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. VALORES ARBITRADOS PELO MAGISTRADO SINGULAR QUE NÃO SE MOSTRAM DESARRAZOADOS OU INCONGRUENTES COM AS ESPECIFICIDADES DO FEITO, OU COM OS CRITÉRIOS DO ART. 20, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME.RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPR - 4ª C. Cível - AC - 1456661-1 - Guarapuava - Rel.: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima - Unânime - J. 03.03.2016)
(TJ-PR - APL: 14566611 PR 1456661-1 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 03/03/2016, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1795 09/05/2016) (Destaquei)
ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. INADIMPLEMENTO. ATRASO NO REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS. MANTENÇA DA CONSTRUÇÃO. RECEBIMENTO DA OBRA. INADMISSIBILIDADE DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO.
Salvo grave infração à boa-fé que há de nortear a execução dos contratos, inclusive aqueles em que a Administração Pública participa, não se apresenta aceitável locupletar-se contratante com a execução de obra pública, sem proceder o respectivo adimplemento, argumentando com retardo nos repasses de verbas federais, circunstância que não impediu aquela de assegurar o prosseguimento dos serviços e fornecimento de materiais.
(...)
(TJ-RS – AC: 70046138756 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 25/01/2012, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Públicação: Diário da Justiça do dia 08/02/2012) (Destaquei).
Dessa maneira, concluo que o atraso no pagamento por circunstâncias alheias ao pactuado na relação contratual das partes litigantes, não se mostra como tese apta a afastar a exigibilidade do montante perseguido.
Por derradeiro, assinalo que os títulos executivos extrajudiciais apontados na Ação de Execução em apenso (fl. 87), cumprem os 3 (três) requisitos essenciais de certeza, liquidez e exigibilidade, previstos no art. 783 do CPC, fato este que reforça a necessidade da retomada do feito executivo embargado.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR